Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-68.2015.8.11.0096
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000293-68.2015.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (EMBARGANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 209.328.989-04 (EMBARGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por Rogério Lavezzo contra acórdão que manteve sentença que o condenou ao pagamento de R$ 50.750,00, a título de indenização por dano material decorrente de dano ambiental individual, e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de comprovação dos danos materiais que fundamentaram a condenação do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada as alegações relativas aos danos materiais, considerando a prova pericial e os princípios de responsabilidade civil ambiental, especialmente o princípio do poluidor-pagador.

5.

O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria de fundo tiver sido devidamente apreciada pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam para reexaminar questões decididas, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

É suficiente que a matéria tenha sido enfrentada pelo Órgão Julgador, sem a necessária análise expressa dos dispositivos de lei.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente exposição clara e precisa das razões da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1,022 e 1,025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5; TJMT, NU 1018349-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Rogério Lavezzo
,

em face do
acordão extraído do julgamento da apelação interposta em desfavor de
João Ferreira de Souza
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 50.750,00 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização por dano material, em razão do dano ambiental individual causado, bem como improcedentes o pleito formulado em reconvenção, de condenação do autor em danos morais.

O embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão, argumentando que o Colegiado deixou de se manifestar acerca da inexistência de comprovação dos danos materiais a que foi condenado a pagar ao requerido, ora embargado (id. 252281192).

Certidão de decurso de prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões do embargado à id. 255467168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação acerca da alegação de inexistência de comprovação dos danos materiais a que foi condenado a pagar ao autor da demanda, ora embargado.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“(...) O inconformismo do apelante em relação à condenação ao pagamento da quantia de R$ 50.750,00 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização por dano material, em razão do dano ambiental individual causado ao autor também não prospera.

Com efeito, os danos materiais computados correspondem aos

custos do replantio da área afetada, o que inclui gastos com projeto de recuperação da área, preparo do solo para plantio das mudas e adubação, aquisição das mudas para a recuperação da área degradada, mão de obra para a execução do replantio, reposição das mudas e visitas técnicas, além do gasto com a medição da área afetada, conforme laudo pericial de 213613531 – Pág. 17/31.

Segundo nos ensina Sérgio Cavalieri Filho in “Programa de

Responsabilidade Civil. [livro eletrônico]. 13ª Ed. São Paulo: Atlas, 2019”: A responsabilidade civil parte do posicionamento que todo aquele que violar um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito, tem o dever de reparar, pois todos temos um dever jurídico originário o de não causar danos a outrem e ao violar este dever jurídico originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o dano que foi causado. O ato jurídico é espécie de fato jurídico.

De outra feita, considerando que a responsabilidade em matéria ambiental tem por base o princípio informador poluidor-pagador, previsto no art. 255, §3°, CF, segundo o qual "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados", bem como que há

descrição dos prejuízos materiais do demandante em face do desmatamento efetivado, é de se manter a sentença neste ponto, porque bem dimensionou a extensão dos danos materiais.

(...)”
(id. 249977168).

Com efeito, todos os pontos essenciais à apreciação da matéria foram suficientemente abordados e decididos, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência pátria, levando-se em consideração os argumentos vertidos nas razões e todos os documentos acostados ao feito, de modo que o embargante apenas não se conforma com o resultado do julgamento do apelo.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024